Tribunal: TJPA
Processo: 0000676-72.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000676-72.2015.8.14.0028

APELANTE: LUCINALVA COSTA DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. CASO EM EXAME
: Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível da consumidora para anular a sentença de primeiro grau. A decisão agravada acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial contábil, a fim de apurar a existência de encargos abusivos no contrato de financiamento.

2.

QUESTÃO

EM

DISCUSSÃO
:
a) Aferir o acerto da decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando a parte ré/reconvinte (consumidora) alega a existência de juros capitalizados e encargos abusivos, e requer a produção de prova pericial para sua comprovação.
b) Analisar a tese da instituição financeira de que a prova pericial seria desnecessária, pois o contrato é válido e os encargos estão em conformidade com as normas do mercado financeiro.

3.

RAZÕES

DE

DECIDIR
:
a) Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, havendo controvérsia sobre a legalidade de encargos contratuais (capitalização de juros, comissão de permanência etc.), o juiz indefere o pedido de produção de prova pericial técnica, indispensável para a elucidação dos fatos. O magistrado, embora seja o destinatário da prova, não pode suprimir o direito da parte de comprovar suas alegações, especialmente em matéria técnica e complexa.
b) A decisão monocrática agravada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief
, mas o excepciona quando o prejuízo à parte é evidente, como na hipótese de impedimento da produção de prova essencial à sua defesa.
c) O Agravo Interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. A instituição financeira limitou-se a reiterar a validade do contrato e a desnecessidade da perícia, teses já consideradas e superadas pela conclusão de que a análise de eventuais abusividades demanda conhecimento técnico especializado.

4.

DISPOSITIVO

E

TESE
:

Dispositivo:
Acórdão que, à unanimidade, conhece do Agravo Interno e nega-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Tese:
Configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença, o indeferimento da produção de prova pericial contábil requerida pela parte que alega a existência de encargos abusivos em contrato bancário, por ser a perícia o meio idôneo e necessário para a verificação de questões técnicas complexas, como a capitalização de juros e a cobrança de taxas em desconformidade com a média de mercado.

5. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

- Constituição Federal: art. 5º, LV.

- Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 1.021.

6. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

- Superior Tribunal de Justiça - AgRg no REsp n. 1.343.272/MG.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra a decisão monocrática (Id. 18866936) proferida pela eminente desembargadora relatora originária, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela
LUCINALVA COSTA DA SILVA
.

A decisão agravada acolheu a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela consumidora em seu apelo e, por consequência, anulou a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá. A sentença de primeiro grau havia julgado procedente a Ação de Busca e Apreensão e parcialmente procedente a Reconvenção, mas sem analisar a fundo as teses de abusividade dos juros remuneratórios e sua capitalização, por ter indeferido a produção de prova pericial.

Em suas razões (Id. 19251817)
, a instituição financeira sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática. Alega que não houve cerceamento de defesa, pois o contrato de financiamento é válido e suas cláusulas são claras, não havendo necessidade de perícia contábil para aferir a legalidade dos encargos. Argumenta que a prova pericial seria meramente protelatória e que a inadimplência da consumidora é incontroversa, o que autorizaria a manutenção da sentença de primeiro grau que consolidou a posse do bem em seu favor.

Defende, ainda, que a purga da mora não ocorreu e que os juros e encargos praticados estão em conformidade com as normas do Sistema Financeiro Nacional e a jurisprudência dos Tribunais Superiores (Súmulas 596/STF e 382/STJ). Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que seja negado provimento à apelação da consumidora, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 19562294)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser desprovido o recurso e, via de consequência, mantida integralmente a decisão recorrida.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais
, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 19251818); preenchendo os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne do presente Agravo Interno é a irresignação da instituição financeira contra a decisão monocrática que anulou a sentença por cerceamento de defesa, determinando a realização de prova pericial contábil.

Após detida análise dos argumentos recursais, entendo que a decisão monocrática da eminente Relatora Originária deve ser integralmente mantida, pois proferida com acerto e em estrita observância ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa.

A consumidora, em sua defesa (contestação e reconvenção), arguiu expressamente a abusividade dos encargos contratuais, notadamente a prática de anatocismo (capitalização de juros) e a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado. Para comprovar suas alegações, requereu, de forma tempestiva e justificada, a produção de prova pericial contábil.

O juízo de primeiro grau, contudo, entendeu por bem julgar antecipadamente a lide, indeferindo a produção da prova técnica por considerá-la desnecessária. Ao fazê-lo, incorreu em nítido cerceamento de defesa.

A análise sobre a existência de capitalização de juros em contratos bancários, a forma como é calculada e a sua conformidade com a legislação e a pactuação, bem como a comparação da taxa de juros do contrato com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, são questões eminentemente técnicas, que extrapolam o conhecimento médio do magistrado. A prova pericial, nesses casos, não é uma faculdade, mas uma necessidade para a correta e justa solução da controvérsia.

Ao suprimir a produção da prova crucial para a defesa da consumidora, o juízo de origem impediu-a de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (na reconvenção), violando o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A decisão monocrática agravada, ao reconhecer esse vício e anular a sentença, agiu com prudência e acerto. Conforme bem fundamentado, o princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), embora amplamente aplicado, não pode ser invocado para convalidar um ato que, em sua essência, suprime o direito fundamental à prova. O prejuízo, no caso, é evidente: a impossibilidade de a parte produzir a prova essencial à sua tese defensiva.

A propósito, eis o pertinente entendimento do Superior Tribunal de justiça utilizado no julgado recorrido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. RESERVA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIFE. SÚMULAS NºS 7 E 83, AMBAS DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A entidade previdenciária não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para não conhecer do recurso especial. 2. Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC quando o acórdão resolve fundamentadamente a questão pertinente à homologação do valor apurado pela perícia contábil, mostrando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 3.
Esta Corte de Justiça firmou o entendimento de que, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos. O Tribunal de origem concluiu que a homologação antecipada dos cálculos da perícia contábil não causou nenhum prejuízo a entidade. Assim, não há falar em nulidade da decisão de piso nem ainda em cerceamento de defesa
. O que atrai a aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 4. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem em relação à inexistência de nulidade e/ou acerto do cálculo contábil, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nessa fase recursal a teor da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.343.272/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 30/3/2016)

A instituição financeira, em seu agravo, limita-se a reiterar a validade do contrato e a desnecessidade da perícia. Tais argumentos, contudo, não desconstituem o fundamento central da decisão monocrática, que é a necessidade de se garantir o direito à prova técnica para a elucidação de matéria fática complexa. A discussão sobre a legalidade ou não dos encargos é exatamente o que a perícia visa esclarecer, não podendo ser usada como pretexto para indeferi-la.

Dessa forma, não havendo no Agravo Interno qualquer argumento novo capaz de infirmar a correção da decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025